Tribunal: TJMT
Processo: 1023271-43.2020.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023271-43.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), KLEBER FONSECA DE SOUZA - CPF: 704.361.851-72 (AGRAVANTE), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (AGRAVADO), secretário municipal de educação de cuiabá (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO SUBJETIVO À POSSE –
NOMEAÇÃO EFETIVADA – ATO DE POSSE SUSPENSO – DECRETO No 7.849 DE 20/03/2020 – ESTADO DE EMERGÊNCIA – COVID 19 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – SÚMULA 16 DO STF –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 - O Decreto no 7.849 de 20/03/2020, determinou a suspensão apenas da nomeação de servidores aprovados em concursos públicos, não a posse e o efetivo exercícios de candidatos aprovados nomeados antes da sua edição.

2 - O candidato nomeado por concurso público tem direito à posse (Sumula no 16 do STF).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
interposto por
Kleber Fonseca de Souza
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

no
10447765-43.2020.8.11.0041
,
impetrado

pelo Agravante

contra ato tido como ilegal do
Prefeito Municipal de Cuiabá
e
Secretário Municipal de Educação de Cuiabá,
indeferiu a liminar vindicada, consistente na sua posse no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços.

Assevera, em apertada síntese, que, participou do concurso público, regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, restando aprovado para uma das vagas destinadas à ampla concorrência, para o cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços.

Sustenta que, em
12/2/2020, foi nomeado por meio do ato GP no 117/2020, que foi divulgado no Diário Oficial Eletrônico no 1848.

Relata que, apresentou todos os exames exigidos para o preenchimento do cargo, além de todos os documentos descritos no item 16.11, consoante faz prova o comprovante de protocolo, documentação esta que foi recebida pela servidora Luana Lucas Ribeiro. (ID n. 66036513)

Diz que, decorridos mais de 90 (noventa) dias da nomeação e da entrega todos os documentos exigidos no certame, até o presente momento não foi convocado para tomar posse do seu cargo e iniciar a prestação dos seus serviços.

Pontua que,
o Agravado editou o decreto no 7.900 de 09/05/2020, que no inciso VII do art. 4o (doc. anexo), suspendeu apenas novas nomeações para aprovados em concurso público, porém, tal medida administrativa não possui o condão de obstar a posse do Impetrante, uma vez que já foi nomeado e está aguardando apenas a assinatura do Termo de Posse.

Pontua que, a Prefeitura de Cuiabá prorrogou os contratos temporários da Secretaria Municipal de Educação, conforme publicação em Diário Oficial n. 1917, de 28-5-2020, até o mês de dezembro deste ano.

Assevera que, os requisitos autorizadores da tutela provisória cautelar foram e estão evidenciados,
não restam dúvidas de que a decisão ora combatida configura clara lesão irreparável à Agravante.

Fortes nesses argumentos, requer a concessão da liminar, para
que seja concedida a continuidade do ato de posse do Agravante, bem como possibilitado sua entrada em exercício no cargo público pretendido.

O pedido de liminar foi deferido em parte (ID. 67669471), para determinar que o Agravado convoque o recorrente, para tomar posse no cargo pleiteado,
no prazo de 10 (dez) dias, desde que tenha preenchidos todos os requisitos legais para o ato e apresentado os documentos necessários.

Contra essa decisão o Município de Cuiabá interpôs agravo interno (ID 69101985), o qual, por unanimidade, foi desprovido por esta Câmara de Direito Público (ID n. 84730957).

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 69101977), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 85335527), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 30 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
Kleber Fonseca de Souza
contra a decisão proferida pelo
Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

no
10447765-43.2020.8.11.0041
,
impetrado

pelo Agravante

contra ato tido como ilegal do
Prefeito Municipal de Cuiabá
e
Secretário Municipal de Educação de Cuiabá,
indeferiu a liminar vindicada, consistente na sua posse no cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços.

Pugnou pelo provimento do recurso, para reformar a decisão do Juízo
a quo
e determinar a continuidade do ato de posse do Agravante, bem como possibilitado sua entrada em exercício no cargo público pretendido.

O Pedido de liminar foi deferido em parte, conforme se verifica do ID n. 67669471.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que o
Impetrante, ora Agravante, obteve aprovação, no concurso público para o cargo
de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Auxiliar de Serviços, para uma das vagas destinadas à ampla concorrência.

O Recorrente sustenta que, apesar de ter efetuado a entrega de toda a documentação exigida no certame para a posse (ID n. 66036513), até o presente momento não foi convocado para tal ato, razão pela qual impetrou o Mandado de Segurança, e requereu liminar que restou indeferida pelo Juízo
a quo

Contudo, a despeito de sua nomeação, sua posse foi suspensa em razão da edição do Decreto Municipal no 7.900, de 9/5/2020, que dispôs sobre medidas de contenção do erário do Município durante a persistência da situação de emergência sanitária provocada pela pandemia da Covid-19.

De fato, o artigo 4o, VII, do Decreto Municipal n. 7.900/2020 – que estabelece medidas administrativas para otimização dos recursos e qualificação dos gastos públicos no âmbito do poder executivo municipal, face os impactos financeiros decorrentes do enfrentamento à pandemia causada pelo agente COVID-19 - determinou a suspensão da
nomeação
de servidores aprovados em concurso público enquanto perdurar o estado de emergência, ressalvadas atividades essenciais oriundas na pandemia do novo CORONAVÍRUS. Confira-se:

CONSIDERANDO a necessidade da otimização dos recursos públicos existentes e da qualificação dos gastos públicos a fim amenizar o iminente desequilíbrio econômico-financeiro causado pela pandemia do CORONAVÍRUS e garantir recursos financeiros para fazer frente aos gastos emergenciais realizados em virtude do estado de emergência devidamente reconhecido; DECRETA:

(...)

Art. 4o Ficam suspensos enquanto perdurar o estado de emergência, estabelecido mediante o Decreto no 7.849 de 20 de março de 2020:

(...)

VII – Nomeações de servidores aprovados em Concurso Público, exceto nos casos de atividades essenciais para atendimento das atividades essenciais, conforme disposto no artigo 1o, oriundas na pandemia do novo CORONAVÍRUS
;

(...)

§ 1o Durante o período indicado no “caput” deste artigo, ficam suspensos os concursos públicos em andamento e a abertura de novos concursos públicos.
[Destaquei].

Entretanto, no caso dos autos, é fato incontroverso que, ao tempo da edição do referido Decreto, a nomeação do Recorrente já havia sido realizada por meio do Ato GP n. 117/2020,
que foi divulgado no diário oficial eletrônico no 1848
, em 12-2-2020,
com protocolo dos documentos exigidos no certame, perante a Administração Pública,
ao passo que o Decreto no 7.900 foi editado somente em 9/5/2020.

Logo, ao tempo da edição do referido Decreto, a nomeação do Recorrente já era ato administrativo perfeito e acabado, que produziu todos os seus efeitos jurídicos, inclusive gerou direito subjetivo à posse.

Nesse sentido é
o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

A pretensão recursal não merece acolhida.
É que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que o servidor nomeado para um cargo público goza do direito subjetivo à posse (Súmula 16)
. E, como se sabe, somente com a posse é que se forma a relação jurídica do servidor com a Administração, quando, a partir de então, poderia se verificar eventual cumulação ilícita de cargos.

[RE 596.892, rel. min. Ricardo Lewandowski, dec. monocrática, j. 19-5-2011, DJE 98 de 25-5-2011.] [Destaquei]

Esse também é o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - EDUCADOR INFANTIL -
SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES DO PRAZO PARA A POSSE
- INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA A PROTELAÇÃO - DIREITO LIQUIDO E CERTO DE SER EMPOSSADA - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - VALOR CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS QUE A IMPETRANTE FARIA JUS A PARTIR DA DATA EM QUE DEVERIA TER SIDO EMPOSSADA - IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO SEM EFETIVO EXERCÍCIO - VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - PRECEDENTES DO STF - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA - SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE.

1.
De acordo com a jurisprudência sumulada do STF, o "funcionário nomeado por concurso público tem direito à posse"(Sumula no 16).
2. No âmbito do Município de Belo Horizonte, a Lei Municipal no 7.169/96 estabelece que a posse ocorrerá no prazo de 20 dias, contados da publicação do ato de nomeação, prorrogável por 20 dias, motivadamente e a critério da autoridade competente.

2. Comprovado que a Administração Pública Municipal prorrogou, reiteradas vezes, o prazo para a posse da impetrante, forçoso é reconhecer a ilegalidade do ato impugnado, e o direito à posse.

3. Inexiste direito ao recebimento de indenização por danos materiais correspondentes aos valores que a impetrante perceberia a título de remuneração no período compreendido entre a data em que a investidura no cargo era devida e aquela da posse, haja vista que não houve a prestação do serviço. Precedentes.

4. Recurso parcialmente provido.

5. Sentença reformada.

6. Segurança parcialmente concedida.

(TJ-MG - AC: 10024122600653001 MG, Relator: Raimundo Messias Júnior, Data de Julgamento: 26/1/2016, Data de Publicação: 5/2/2016). [Destaquei]

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – NOMEAÇÃO EFETIVADA – ATO DE POSSE SUSPENSO – DECRETO No 7.849 DE 20/03/2020 – ESTADO DE EMERGÊNCIA – COVID 19 – DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO – SÚMULA 16 DO STF – ORDEM CONCEDIDA – RECURSO PROVIDO.

O Decreto no 7.849 de 20/03/2020, determinou a suspensão apenas da nomeação de servidores aprovados em concursos públicos, não a posse e o efetivo exercícios de candidatos aprovados nomeados antes da sua edição. O candidato nomeado por concurso público tem direito à posse (Sumula no 16 do STF).

(TJ-MT 10429812320208110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de
Julgamento
: 21/6/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 5/7/2021). [Destaquei]

Ademais, nota-se que, o referido decreto não determina a proibição ou suspensão da posse de candidatos já nomeados, como é o caso da Agrvante, mas tão somente a nomeação de candidatos aprovados em concurso público, enquanto perdurar a pandemia.

Por fim, observa-se que, a despeito das graves consequências econômicas decorrentes da pandemia, em especial a queda de arrecadação municipal, não restou inequivocamente demonstrado que as despesas com pessoal tenham ultrapassado o limite prudencial previsto na
Lei de Responsabilidade Fiscal
, de modo a caracterizar situação excepcional a justificar a não nomeação do Recorrente, aprovado em cargo público dentro do número de vagas previsto no edital.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso de Agravo de Instrumento apresentado por
Kleber Fonseca de Souza
, para determinar que o Agravado convoque o Recorrente, para tomar posse no cargo pleiteado, no prazo de 10 (dez) dias, desde que tenha preenchidos todos os requisitos legais para o ato e apresentado os documentos necessários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021